Tribunal: TJMT
Processo: 1022698-42.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022698-42.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ABERALDO DUARTE JUNIOR - CPF: 510.799.765-15 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO BANCÁRIO E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JUROS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. NÃO PACTUADA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI OURO VERDE MT – contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução, limitando a cobrança de juros de mora e declarando nulas algumas cláusulas contratuais.

II.
Questão em Discussão

2. A controvérsia envolve a legalidade da cobrança de juros moratórios capitalizados em percentual superior a 1% ao mês, bem como a validade de cláusulas contratuais que impõem encargos sobre o saldo devedor.

III.
Razões de Decidir

3. A capitalização mensal dos juros moratórios em 60,103222% ao ano ultrapassa o limite de 1% ao mês, caracterizando abusividade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV.
Dispositivo e Tese

4. Recurso parcialmente provido para limitar a cobrança de juros moratórios a 1% ao mês, sem capitalização, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento: "A cobrança de juros moratórios superiores a 1% ao mês e capitalizados mensalmente é abusiva."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170; CC/2002, art. 406; CDC, art. 52, §1o; STJ, Súmula 381.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1063343/RS; STJ, AgInt no AREsp 1667133/SP.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI OURO VERDE MT –, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos, formulados nos
Embargos à Execução, opostos pelo Recorrido
(id. 236962681, págs. 01/04)
.

A Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o Juízo singular não observou que os encargos contratuais revisados, embora previstos em contrato, não foram aplicados no cálculo que acompanha a inicial.

Aduz que os juros remuneratórios contratados no percentual de 3% (três por cento) ao mês é bem inferior à média de mercado e, portanto, deve ser mantido.

Salienta que os juros moratórios aplicados foram no percentual de 1% (um por cento) ao mês e que inexiste previsão legal para fixá-los em 0,5% (meio por cento) ao mês.

Sustenta que a multa de 2% (dois por cento) sobre o total do débito está prevista contratualmente e encontra amparo no artigo 52, §1
o
, do CDC.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo seu não provimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 236962688, págs. 01/19).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI OURO VERDE MT –, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos, formulados nos
Embargos à Execução, opostos pelo Recorrido
.

Denota-se dos autos que
Aberaldo Duarte Júnior
opôs Embargos à Execução, em face da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI OURO VERDE MT –
, alegando: a) a nulidade da citação do edital; b) a ilegalidade da cobrança de juros moratórios de 60,103222% a.a capitalizados e multa de 2% sobre o saldo devedor; c) a abusividade da cláusula que prevê a incidência da taxa do Certificado de Depósito Interfinanceiro – CDI – cumulada com outros encargos moratórios; d) a impossibilidade de os juros moratórios serem capitalizados mensalmente; e) ilegalidade da cláusula que transfere o ônus do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios ao consumidor.

O Magistrado singularjulgou parcialmente procedentes

os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Assim, devem os Embargos ser conhecidos parcialmente.

3. Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os Embargos à Execução apresentados pelo executado para:

a) DECLARAR
abusiva a cobrança de juros de mora de 60,103222% ao ano de forma capitalizada e correção pelo CDI
(ENCARGOS MORATÓRIOS: a), b) e parágrafo único), e limito sua cobrança em 0,5% ao mês, de forma simples.

b) DECLARAR
abusiva/nula a cláusula
DESPESAS DE COBRANÇA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

A Correção monetária deverá incidir pelo INPC, afastando a aplicação do CDI.

CONDENO
o embargado, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios equivalentes a 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil. (Sic).

Contra essa decisão, a
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI OURO VERDE MT –
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre salientar que, os contratos firmados, a princípio, devem ser cumpridos tal como celebrado (
pacta sunt servanda
), relativizando-se tal princípio, na hipótese de ilegalidades e da existência de cláusulas abusivas, constantes no bojo da avença, visto que
os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula n. 297, do STJ.

Registro que mesmo nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, somente se admite a intervenção judicial quando evidenciada a ocorrência de abusividade praticada pelo fornecedor, economicamente mais forte, como no caso da instituição financeira.

Dos Juros Remuneratórios

A Apelante defende que os juros remuneratórios contratados no percentual de 3% (três por cento) ao mês é bem inferior à média de mercado e, portanto, deve ser mantido.

Analisando detidamente o ato sentencial recorrido, verifico que o Magistrado singular entendeu que, em razão de o Embargante, ora Recorrido, não ter apresentado impugnação específica das cláusulas do contrato bancário que pretendia revisar e ser singela a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, sem demonstrar os encargos efetivamente cobrados, não conheceu o pedido. Veja-se:

Saliento que há entendimento pacificado, em que se veda ao julgador o reconhecimento de ofício da abusividade de clausulas contratuais bancárias.

“Súmula 381, do STJ:
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”

Assim, cabe a parte apresentar impugnação específica das cláusulas de contratos bancários que pretende revisar e a singela alegação de que os juros remuneratórios foram cobrados acima do limite permitido, sem a exata demonstração dos encargos efetivamente cobrados, não cabe análise do juízo. (Sic).

Com efeito, se o Juízo singular não apreciou a (i)legalidade dos juros remuneratórios, previstos na cédula de crédito bancário que instrui o processo executivo, é manifesta a ausência de interesse recursal da Apelante, quanto a este ponto.

Dos Juros Moratórios

É sabido que as instituições financeiras não podem pactuar livremente os juros moratórios, ao contrário do que ocorre com os remuneratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento:

DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS
139
E
140
DO
CÓDIGO CIVIL
ALEMÃO. ARTIGO
170
DO
CÓDIGO CIVIL
BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao
Código de Defesa do Consumidor
, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.

3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja, a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação;
b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano;
e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art.
52
,
§ 1o
, do
CDC
.

4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos artigos
139
e
140
do
Código Civil
alemão e reproduzido no artigo
170
do
Código Civil
brasileiro.

5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ.
REsp 1063343/RS
, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Rel.p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, 2
a
Seção, j. 12/08/2009). (Negritei).

Frise-se que os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% (um por cento) ao mês e tal entendimento é aplicável às cédulas de crédito bancário (STJ, AgInt no ARESp 1667133/SP, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, julgado em 10/05/2021).

No caso em tela, observo que ficou pactuado na cédula de crédito bancário que os juros moratórios seriam de 60,103222% (sessenta vírgula cento e três mil, duzentos e vinte e dois milionésimos por cento) ao ano, capitalizados mensalmente.

Vê-se que a abusividade da cláusula é manifesta, porque, além de o percentual dos juros moratórios ultrapassar o limite admitido (12% ao ano), permitiu que fossem calculados de forma capitalizada, o que, certamente, implicaria uma cobrança em percentual superior a 1% (um por cento) ao mês.

A propósito, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –ENCARGOS MORATÓRIOS - JUROS MORATÓRIOS – ILEGALIDADE EVIDENCIADO – SÚMA 379 DO STJ - CAPITALIZAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

“De acordo com o STJ Súmula no 379 – Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”.

Constatado do contrato entabulado entre as partes, juntado à execução de origem, a cobrança de juros moratórios de 7% ao mês

figura-se abusivo, deve os juros moratórios ser adequados em consonância

da legislação em vigor - art. 406 do CC, c/c art. 161, § 1o, do CTN, bem como Súmula no 379 do STJ.

À mingua de previsão legal quanto à cobrança de juros moratórios capitalizados, se mostra indevida a exigência do encargo sobre o débito inadimplido, o que caracteriza excesso de execução
. (N.U 1020458-80.2021.8.11.0041, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 08/10/2024, publicado no DJE 14/10/2024). (Negritei).

Nessa quadra, é certo que a sentença recorrida, quanto a este ponto, deve ser parcialmente retificada, para que os juros moratórios sejam fixados em 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, ou seja, de forma simples.

Frise-se que o fato de a Recorrente, nos cálculos apresentados, ter aplicado a taxa de 1% (um por cento) ao mês, não obsta o reconhecimento da ilegalidade da cláusula.

Diante disso, deve a Apelação ser parcialmente provida.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação, interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI OURO VERDE MT –
, tão somente para estabelecer que os juros moratórios sejam cobrados no percentual de 1% (um por cento) ao mês, de forma simples, mantendo a sentença nos demais pontos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024